Tribunal: TJDFT
Processo: 0742711-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742711-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA JOELINA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO e OUTROS, que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida. A agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois sua renda mensal alcança apenas um salário mínimo. Para mais, discorre acerca de seu estado de saúde e seus gastos mensais, defendendo o direito ao benefício postulado. Requer, ao final, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível porque interposto contra decisão pendente de julgamento de recurso de embargos declaratórios. A agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, em 04/10/2023, contra a decisão de ID 172222881, que se encontra pendente de julgamento de embargos declaratórios opostos pela própria parte. Nos aclaratórios, a embargante alega que a decisão teria incorrido em omissão no que tange ao real valor da condenação. Nesse sentido, não é possível conhecer do agravo de instrumento e apreciar o pedido nele contido porque pendente de decisão pelo juiz a quo nos embargos declaratórios. O fato é que os embargos declaratórios interrompem a interposição de recurso (art. 1.026, caput, do CPC), de modo que não deflagrado o prazo para interposição de recurso, não podendo falar em interesse recursal. Ademais, é vedado ao Tribunal analisar questão não apreciada pelo juiz de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, já me pronunciei: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LAUDO. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PENDENTE. OPORTUNIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constada a pendência de nova análise judicial na origem acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, não há como se antecipar, nesta via do agravo de instrumento, em um juízo de revisão, sob pena de se sobrepor ao entendimento que ainda não foi totalmente descortinado. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1735960, 07062469620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, inadmissível o agravo de instrumento tendente a reformar decisão de primeiro grau não encerrada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator